Tribunal: TJDFT
Processo: 0009190-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009190-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 27875723, iniciou-se o saneamento do feito quanto aos anuentes KARLA ARANDA VIANA (ID: 21002097) e LÁSARO DE ASSIS PINHEIRO (ID: 19997961). No ID: 28369593, o SINDIRETA esclareceu a alteração de sobrenome da servidora KARLA e informou que não existem recursos pendentes de apreciação no tocante aos anuentes. O DF quedou-se inerte quanto às informações prestadas pelo SINDIRETA (ID: 29615911). Os EE n. 2007.00.2.014234-7 transitaram em julgado em 09/02/2015 (ID: 25995101). Passo a decidir. O SINDIRETA juntou a cópia da certidão de casamento averbada da substituída KARLA ARANDA VIANA, a qual comprova a alteração de sobrenome por motivo de divórcio, portanto, onde se lê: KARLA ARANDA ANDRADE DA SILVA, deve-se ler: KARLA ARANDA VIANA. Declaro o processo saneado quanto aos substituídos KARLA ARANDA VIANA e LÁSARO DE ASSIS PINHEIRO. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração de cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes (ID: 9765519), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%, autorizado no ID: 20941609. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Ouça-se ainda o SINDIRETA quanto à impugnação apresentada pelo DF no ID: 29762183 (PCT 0721165-61.2021.8.07.00009 - LAURITA CARDOSO DE LEMOS). Brasília, 5 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador